Tribunal: STF
Processo: HC 108483
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.



    II – No caso sob exame, a reiteração criminosa aludida pelo magistrado processante na decisão que indeferiu a liberdade provisória está fundada apenas em uma denúncia anônima, que teria indicado o paciente como sendo um traficante local.



    III – Custódia cautelar que, além de não estar devidamente motivada, mostra-se desproporcional e desnecessária à espécie.



    IV – Ordem concedida para colocar o paciente em liberdade provisória, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura somente se por outro motivo não estiver preso.